Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE. DOCUMENTOS APONTADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TEMA 1.052 DO STJ. OBSERVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma branca.

2. Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp no 1619265/MG, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema1052), “para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”. In casu, apontados, no boletim de ocorrência, o RG e CPF do adolescente, restou corretamente observada a tese fixada.

3. Comprovado que o acusado praticou o delito acompanhado de menor, resta configurado o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente de existência de prova da efetiva corrupção, haja vista a natureza formal do crime, conforme enunciado da Súmula 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244- B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

4. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.

5. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade.

6. Apelação criminal conhecida e não provida.